Tribunal: TJDFT
Processo: 0754590-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Tráfico de Drogas. Quebra da cadeia de custódia. Pena-base. Fração. Privilégio. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou a ré a 5 anos e 3 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 625 dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se houve quebra da cadeia de custódia; (ii) se suficientes as provas para condenação; (iii) se cabível o tráfico privilegiado.
III. Razões de decidir
3. A homogeneização do material apreendido – drogas -, sem prova de adulteração desde a coleta até a perícia, não leva à quebra da cadeia de custódia da prova e, por conseguinte, não a torna nula.
4. As provas – depoimentos harmônicos dos policiais, diálogos extraídos do aparelho celular da ré que denotam o comércio de drogas e confissão da ré, que vendeu droga a policial disfarçado e trazia consigo e mantinha em depósito outras porções de droga – são suficientes para demonstrar o tráfico de drogas.
5. Constatado erro material no cálculo da pena intermediária, deve ser corrigido para adotar a fração de aumento indicada de forma expressa na sentença.
6. Se a ré é primária, sem antecedentes, e não há prova de que se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, reconhece-se a causa de diminuição do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06.
IV. Dispositivo
7. Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, art. 33, caput e § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, (Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma. RHC 77.836/PA, julgado em 05/02/2019); TJDFT, (Acórdão 1968971, 0725707-17.2024.8.07.0001, Relator Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 13/02/2025, DJe 24/02/2025).